Tribunal: TJPA
Processo: 0039807-02.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0039807-02.2015.8.14.0401

APELANTE: DENISON DOS SANTOS RABELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO USO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º, I E II DO CP (COM REDAÇÃO ANTERIOR A LEI Nº 13.654/18).
1)

PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE
HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROVIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA APELANTE, BEM COMO PELA PROVA ORAL CARREADA AOS AUTOS, COM OITIVA EM JUÍZO DA VÍTIMA E POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO.
3)
PEDIDO
DE DECOTE DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – IMPROVIMENTO –
RESTOU CLARO NOS AUTOS QUE O DELITO FOI PRATICADO EM CONLUIO COM FULCRO NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SENDO DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA, PARA A CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE, SE POR OUTROS MEIOS DE PROVA POSSA SER EVIDENCIADO O SEU EFETIVO EMPREGO NA PRÁTICA DELITIVA, CONFORME INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DO TJPA. ALTO VALOR PROBANTE DA PALAVRA DO(A) OFENDIDO(A) NOS CRIMES PATRIMONIAIS, COMO
IN CASU.
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL.
MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES.
4)
PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – IMPROVIMENTO – COMPROVADA A ADESÃO DO APELANTE À CONDUTA DELITUOSA PRATICADA PELOS DEMAIS CORRÉUS, INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 180 DO CP.
5)
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA E ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO TÃO SOMENTE PARA RETIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO.
6)
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO PARCIALMETE PROVIDO,
TÃO SOMENTE PARA ALTERAR O REGIME INCIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO.
UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte o recurso e, nessa extensão parcialmente provido,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DENISON DOS SANTOS RABELO,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, incisos I e II
do Código Penal Brasileiro (com redação anterior a Lei nº 13.654/18),
cominando-lhe à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, face a periculosidade elevada, e mais 75 (setenta e cinco) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, demanda o ora apelante pelo direito de
apelar em liberdade. Alegou a insuficiência de provas, negando a autoria do crime, pugnando pela
absolvição. De forma subsidiária, requereu o decote das majorantes do uso de arma de fogo,
por não ter sido apreendido o artefato
e do concurso de pessoas, rogando pela desclassificação para o crime de receptação, previsto no art. 180 do CP. Alternativamente, pugnou pelo redimensionamento da pena, com a consequente alteração de regime inicial de cumprimento.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado
pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

De início, ressalta-se que
o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita
, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus,
inexistindo qualquer ilegalidade na manutenção de sua prisão cautelar a ser corrigida de ofício,
motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido
, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça acerca da questão.

Superada a questão introdutória, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os demais argumentos do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 04/09/2015, por volta das 09h30min, 03 (três) indivíduos, invadiram o estabelecimento comercial da vítima e, mediante grave ameaça, utilizando-se de armas de fogo, renderam a vítima e um cliente e subtraíram a renda do caixa, dinheiro e aparelho celular, empreendendo fuga do local, dois em bicicletas e o ora denunciado no veículo da vítima. Consta da peça inicial que todo o ato foi presenciado pelo Sr. Erllon, entregador de mercadorias da loja da vítima, o qual seguiu o denunciado, que estava dirigindo o carro da vítima e acionou uma guarnição da polícia militar que abordou o veículo, efetuando a prisão do denunciado, o qual foi conduzido à delegacia do Jurunas, nessa cidade, onde confessou o crime e foi reconhecido pela vítima, restando, por fim, denunciado pelo crime previsto no art. 157, §2º, I e II do CP
(com redação anterior a Lei nº 13.654/18).

Após regular instrução, o ora apelante foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, face a periculosidade elevada, e mais 75 (setenta e cinco) dias-multa, pelo fato típico previsto no art. 157, §2º, I e II do CP
(com redação anterior a Lei nº 13.654/18).

Em suas razões recursais, o ora apelante pugnou, inicialmente, por sua
absolvição por insuficiência de provas, negando a autoria delitiva
, o que não merece prosperar, senão vejamos:

In casu,
a autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pelas declarações da vítima e das testemunhas, tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo, bem como através do auto de exibição e apreensão de objeto e pelo auto de entrega, os quais formam um conjunto probatório coeso e coerente, apontando toda a dinâmica do crime e a individualização da conduta.

Em juízo, a vítima, ANA CLÁUDIA FIRMINO DE SOUZA, declarou:

Que o réu ficou do lado de fora; que os dois outros assaltantes entraram no estabelecimento e levaram o que puderam
; que os assaltantes jogaram a chave do carro da vítima para o réu, que estava na calçada;
que seu estabelecimento é uma mercearia, localizada na Av. Fernando Guilhon; que teve prejuízo; que um de seus funcionários viu a ação criminosa e seguiu o carro onde o réu estava; que a vítima somente recuperou o carro; que o réu foi preso menos de quarenta minutos depois da ação criminosa; que o fato se deu por volta das 8:30 da manhã;
que os assaltantes que entraram na loja da declarante estavam armados;
que levaram bens de clientes; que pegaram dinheiro da gaveta da loja
; que os assaltantes viram que a chave do carro da declarante estava com ela, pegaram-na e a jogaram para o réu; que o acusado era o assaltante que ficou aguardando do lado de fora da sua loja e depois pegou o carro, o qual estava estacionado na frente da loja;
que os outros assaltantes fugiram de bicicleta, sendo que somente o réu entrou no veículo; que seu veículo era uma Saveiro Cross.
Grifo nosso.

Ainda em juízo, a testemunha ERLLON DOS SANTOS MAIA, funcionário da vítima, compromissada nos termos da lei, asseverou:

Que não viu os assaltantes entrando, mas viu dois assaltantes no interior da loja realizando o roubo; que eles estavam com arma de fogo; que é entregador de mercadorias no estabelecimento, o qual ocorreu o assalto; que foi quem seguiu o réu que estava dentro do carro da vítima; que enquanto seguia o réu, viu uma viatura da Polícia e avisou sobre o acontecimento; que o réu estava dirigindo o carro; que os assaltantes que estavam dentro do estabelecimento jogaram a chave do carro da vítima para a vítima; que pegou sua moto e seguiu o carro roubado; que o veículo era uma Saveiro vermelha; que o carro estava estacionado em frente à loja; que os assaltantes acharam a chave do carro e jogaram para o lado de fora; que os dois que estavam dentro da loja pegaram suas bicicletas e fugiram; que começou a seguir o carro da vítima e avisou a Polícia; que a Polícia conseguiu parar o veículo; que logo atrás o declarante chegou; que quem estava dirigindo o veículo era o acusado, o qual estava sozinho; que os outros dois assaltantes não foram presos.

Em sede de audiência judicial, a testemunha de acusação RUBENS GUIMARÃES JÚNIOR, policial militar, afirmou:

Que o crime tinha acabado de acontecer quando foram acionados; que fizeram a detenção do acusado

enquanto ele estava fugindo no veículo da vítima; que não conseguiram capturar os outros dois assaltantes,

visto que empreenderam fuga em bicicletas.

Por fim, a testemunha IGOR PINTO CUNHA, policial militar, narrou os fatos da seguinte maneira:

Que recorda do acusado; que iam passando próximo ao Tribunal quando um cidadão informou que o réu estava conduzindo um veículo que havia sido roubado; que conseguiram localizar o acusado conduzindo o veículo; que quando o abordaram o réu confessou que o veículo era roubado.

Em sede de seu interrogatório, o acusado DENISON DOS SANTOS RABELO, narrou a sua versão dos fatos nos seguintes termos:

Que estava dormindo e foi comprar pão; que viu dois rapazes que perguntaram se ele queria ganhar R$ 50,00 (cinquenta reais); que os rapazes disseram que ele deveria levar o carro para um tio deles, o qual estava dormindo; que aceitou o convite; que quando estava dirigindo, a Polícia o abordou; que foi para a Seccional do Jurunas.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade.

Sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados aos autos. Em consonância com o exposto:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.
(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, através d
as provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, entendo
satisfatoriamente comprovada a prática do delito imputado ao ora apelante, restando incabível o deferimento do pleito absolutório.

Melhor sorte não assiste à defesa quanto ao
pedido de decote das majorantes do uso de arma de fogo e concurso de pessoas.
Explico.

No que atine a majorante
uso de arma de fogo,
cediço que a não apreensão do artefato, bem como a não realização de perícia a fim de atestar o seu potencial lesivo, é
desnecessário para configuração da majorante em questão,
conforme entendimento consolidado na Súmula nº 14 deste TJEPA, principalmente
quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o uso de arma de fogo foi narrado de forma detalhada pela ofendida, conforme transcrito alhures.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018.)

E, no que concerne ao pedido de decote da majorante
concurso de pessoas,
a
prova oral transcrita alhures comprova a adesão de outros comparsas à empreitada criminosa, especialmente com fulcro novamente depoimento da vítima e demais testemunhas, não sendo elidida pelas declarações do ora apelante no sentido de que desconhecia a real intenção da prática delitiva, uma vez que tal versão não se sustenta nos autos, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da majorante em estudo.

Requereu ainda o ora apelante a
desclassificação de sua conduta para o delito de receptação
, previsto no art. 180 do CP, no que
não lhe assiste razão novamente
, pois, com a detida análise dos autos, verifico que o réu aderiu à prática da empreitada criminosa dos demais corréus, ainda que não tenha adentrado no estabelecimento comercial da vítima, permanecendo do lado de fora do imóvel, tendo, assim, o acusado, a função na dinâmica do crime, de vigiar o local, enquanto eram recolhidos os objetos, bem como fora o responsável por dirigir o veículo roubado da ofendida, pelo que sua conduta se amolda ao tipo penal de roubo, não sendo viável a desclassificação pleiteada.

Por fim, no que concerne ao
pedido de redimensionamento da pena, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda,
adianto, desde logo, que razão assiste à defesa. Explico.

Evidencia-se da leitura da sentença hostilizada, que após a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, a pena base para o ilícito em questão foi fixada acima do mínimo legal, face a valoração desfavorável as consequências do crime, sob a fundamentação inidônea de que a vítima não conseguiu recuperar todos os bens, obtendo, por conseguinte, prejuízo financeiro, além do forte impacto psicológico em razão da violenta ação criminosa.

Porém, a
s consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente –
valoro como neutras, porqu
anto inerentes ao tipo penal, principalmente pelo fato do veículo roubado, bem de maior valor financeiro, ter sido recuperado e devolvido à vítima, conforme faz prova o
auto de entrega acostado aos autos.
No mesmo sentido:
“A não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base”
(STJ, AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Em que pese terem sido avaliados equivocadamente os vetores do referido art. 59 do CPB, verifica-se que as
circunstâncias do delito
se apresentam desfavoráveis ao apelado, tendo ele invadido o estabelecimento comercial da vítima, oportunidade em que renderam a dona do comércio e um cliente, tendo subtraído as rendas do caixa e outros objetos, fugindo do local em seguida na posse do carro da ofendida.

Tal vetor por si só, justifica a exasperação da pena base acima do mínimo legal, nos moldes da Súmula nº. 23 do TJE/Pa, devendo ser mantida a reprimenda inicial em
05 (cinco) anos de reclusão e mais 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Por fim, r
econheço as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, Incisos I e II (roubo com emprego de arma de fogo e concurso de agentes), do Código Penal Brasileiro, com redação antes da entrada em vigor da Lei nº 13.654, de 2018, justificando-se a aplicação da fração de aumento no máximo de 1/2 (metade), uma vez que o crime foi praticado, segundo apurado nos autos, por três comparsas, dentre eles o apelante, bem como, com o emprego de mais de uma arma de fogo, restando a reprimenda definitiva quantificada, portanto, em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 75 (setenta e cinco) dias-multa
.

Mantido o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda do ora apelante para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b do CPB.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça
, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE O RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para retificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, mantendo os demais termos da sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/01/2024